Tribunal: TJSP
Processo: 1014178-24.2015.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Ação de cobrança de seguro obrigatório de danos pessoais – DPVAT. Sentença de parcial procedência. Valor da indenização fixado proporcionalmente ao dano sofrido constatado em perícia médica judicial, conforme Súmula 474 do STJ. Valor da condenação irrisório. Honorários do autor fixados por equidade (art. 85, §8o, do CPC) em razão do valor da condenação. Pedido

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Ação de cobrança de seguro obrigatório de danos pessoais – DPVAT. Sentença de parcial procedência. Valor da indenização fixado proporcionalmente ao dano sofrido constatado em perícia médica judicial, conforme Súmula 474 do STJ. Valor da condenação irrisório. Honorários do autor fixados por equidade (art. 85, §8o, do CPC) em razão do valor da condenação. Pedido de redução afastado. Honorários periciais fixados em aproximadamente um salário mínimo, que não se mostra excessivo. Seguradora que não se insurgiu contra o valor, requerendo sua homologação e efetuando o pagamento integral. Preclusão lógica. Pedido de redução afastado. Juros de mora que devem incidir desde a citação (Súmula 426 do STJ). Correção monetária e juros de mora são matéria de ordem pública. Correção monetária que deve incidir desde o evento danoso (Súmula 580 do STJ). Sentença parcialmente reformada. Sucumbência mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.